Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGOS 774 E 77, §§ 1o E 2o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Para que seja caracterizado ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Não caracteriza deslealdade processual da parte executada, apta a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, a inércia na resposta acerca do paradeiro do veículo penhorado, sobretudo se o valor dos três automóveis é ínfimo diante do débito perseguido na execução, atrelada à justificativa de um dos executados, no sentido de que não foi devidamente intimado para cumprir a decisão, por ter mudado de residência há pouco tempo. Além disso, o artigo 77, § 1o, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que a conduta delas poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Essa advertência não constou da decisão que determinou a intimação dos executados para a apresentação dos veículos, o que representa outro óbice à manutenção da multa aplicada.